Tribunal: TJSP
Processo: 2167436-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão do agravante ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.015, 2.016 e 2.017 – Decisão que acolhe a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser estendida à agravada – Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão do agravante ao pagamento de IPTU dos exercícios de 2.015, 2.016 e 2.017 – Decisão que acolhe a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF, que pode ser estendida à agravada – Impossibilidade de cobrança, pelo agravante, do IPTU da agravada – Ilegitimidade de parte passiva – Promessa de compra e venda celebrada pela agravada com o compromissário comprador não levada a registro, que não teria o condão de afastar a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU, conforme o julgamento do TEMA 122, em 18/06/2.009, pelo STJ, caso ela não fosse beneficiária de imunidade tributária garantida legalmente – Art. 2o, Inciso I, da Lei Mun. no 558, de 17/12/2.008, prevê hipóteses e não condições de isenção – Imunidade tributária da agravada que permanece enquanto o imóvel estiver sob o seu domínio – Prosseguimento da execução fiscal somente em face do promissário comprador, uma vez que ele consta como devedor nas CDAs que embasam a execução fiscal – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.